Tribunal: TJMT
Processo: 0020897-94.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020897-94.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDERLEY GASPAR LOPES - CPF: 474.797.791-00 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - CPF: 704.168.771-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — PATENTE NULIDADE — PRESCRIÇÃO — INOCORRÊNCIA — PRAZO TRINTENÁRIO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO DEVIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ –––– RECURSO NÃO PROVIDO –– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

No que tange ao FGTS, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13/11/2014 (STF-ARE-709212/DF).

Segundo entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas nº 0020897-94.2010.8.11.0041 ajuizada por
Sinderley Gaspar Lopes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, determinando o pagamento dos depósitos do FGTS referente ao período laborado, e por conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condenou ainda o requerido ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais os quais foram fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 3875644, fl.04).

Em suas razões recursais, o apelante defende preliminarmente a existência do instituto da prescrição das verbas referentes ao FGTS (Id. 3875663, fl.04).

No mérito, argumenta que “
a contratação firmada entre apelado (servidor temporário ou emergencial) e o Estado de Mato Grosso foi válida e regular, originando vínculo estatutário e não empregatício, não concedendo, então, direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS
” (Id. 3875664 - Pág. 7).

Assevera que, “
a sentença recorrida deve ser reformada na parte que fixou a correção monetária a incidir desde cada momento em que as verbas deveriam ter sido pagas
” pois entende “
que a correção somente incide com a citação
” (Id. 3875664, fl.07).

Afiança que apesar de 14 (quatorze) pedidos feitos, o decisum “
reconheceu apenas o direito ao FTGS, logo, foi o apelado quem foi sucumbente na quase total dos pedidos, assim, a condenação do apelante em honorários deve ser invertida, ou seja, é o apelando quem deve pagar os honorários
” (Id. 3875665, fl.02).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 3875665, fl.03).

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 3875667, fl.02).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 4011560, fls. 1 a 4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020